Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE ABUSIVA PARA CANCELAMENTO DE PLANO DE ACADEMIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR PARA COMODIDADE DE SEUS CLIENTES. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à parte autora o valor de R$ 884,88 (oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente à repetição de indébito e o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de indenização por dano material.
2.Nas suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há cobrança indevida, uma vez que a cobrança faturada no cartão de crédito foi autorizada e prevista no contrato de adesão assinado pelo recorrido. Afirma que o cancelamento do plano contratado só é realizado presencialmente e que está no exercício regular de seu direito. Assevera que o furto da bicicleta do recorrido não configura falha na prestação do serviço, pois foi causado por terceiros além de ter ocorrido fora de seu estabelecimento comercial. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, bem como a condenação do recorrido a honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49300349). Custas e preparo recolhidos (ID 49300350). Contrarrazões apresentadas (ID 49300353).
4. A relação jurídica estabelecida entre autor e academia é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada, sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na origem, o autor afirma que residia em Goiânia e entabulou contrato com a recorrente, para prestação de serviços de academia, com plano mensal, no valor de R$ 110,61. Aduz que se mudou para Brasília em abril de 2022 e continuou a utilizar os serviços da academia na unidade de Samambaia. Noticia que em 02/12/2022 solicitou o cancelamento na unidade de Samambaia/DF,de forma presencial, por e-mail, site e chat; contudo, a academia informou que o cancelamento teria que ser feito presencialmente em Goiânia. Esclarece que, no mesmo mês da solicitação do cancelamento da matrícula, matriculou-se em outra academia, Corpo e Saúde. Informa que a ré cobrou quatro mensalidades sem a utilização dos serviços e ainda continua cobrando, totalizando R$ 442,44. Menciona que, em 02/09/2020, às 10h, sua bicicleta, que estava presa com corrente e cadeado na porta da academia, em Goiânia, foi furtada.
6. Nesta demanda é incontroverso que o pedido de cancelamento do autor/recorrido do plano de academia não foi atendido e que a recorrida foi vítima de furto de sua bicicleta, a qual estava estacionada em frente à academia recorrente.
7.Depreende-se dos autos que a negativa da recorrente de cancelamento do contrato celebrado entre as partes deve-se à ausência de pedido presencial em Goiânia, local onde o recorrido efetuou a matricula. Ora, considerando que o recorrido reside em Brasília e manteve o vínculo com a academia em uma unidade em Samambaia, a exigibilidade de cancelamento presencial na unidade de Goiânia é abusiva, além de impor obstáculos à resilição, com vista a manter o plano contratual a qualquer custo. É elementar que a solicitação de cancelamento seja de forma presencial, na unidade de Samambaia, seja on line, não demandaria dificuldade em ser implementado.
8. Na hipótese, é inequívoco que houve cobrança indevida de valores de mensalidades, como demonstrado (ID 49300314), mesmo após a solicitação do autor de cancelamento formulado desde dezembro de 2022 (ID 49300316) , ocasião em que o recorrido realizou matrícula em outra academia, em 03/12/2022 (ID 49300315). Nesse sentido, não merece reparo a sentença que condenou a ré à restituição do valor cobrado na forma dobrada, nos termos do art. 42 , parágrafo único , da Lei 8.078 /90.

9. Quanto à indenização a danos materiais, referente ao furto da bicicleta, pelo conjunto probatório amealhado de fotografia (ID 49300318), nota fiscal (ID 49300320 ) e boletim de ocorrência (ID 49300317), há de se concluir que houve o furto da bicicleta do autor no estacionamento existente no local da academia, caso em que a recorrente deve responder pelos danos ocorridos de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa. No caso, a academia ao oferecer estacionamento aos seus clientes deve zelar pela segurança do local, notadamente porque essa comodidade configura um dos elementos de atração dos consumidores.
10. A alegação da recorrente de que o furto ocorreu fora de seu estacionamento não merece prosperar. Isso porque além de o recorrido ter tomado todas as precauções quanto à segurança da bicicleta (cadeado),a disponibilização de estacionamento gera no consumidor a confiança de que sua bicicleta está segura. Assim, considerada a ocorrência de furto, o serviço prestado é defeituoso, já que não oferece a segurança que dele pode legitimamente esperar, aplicando-se, por analogia, a Súmula 130 do STJ (A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento).
11. Estabelecida essa premissa, é necessário verificar a extensão dos eventuais danos causados. Destaque-se que, neste ponto, o objetivo da responsabilidade civil é restituir à vítima o patrimônio reduzido (o que ela"efetivamente” perdeu, segundo dicção do artigo 402 do Código Civil). Considerando-se, portanto, que a bicicleta era usada, pois adquirida em 2018 (ID 493003200) no valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com mais de dois anos de uso à época do furto, é razoável que a indenização não abarque o preço de uma bicicleta nova, pois se estaria indo além da restituição devida. Assim, é necessário ter como parâmetro para a indenização o valor pago pela bicicleta, o qual deve ser reduzido em 25%, em razão da depreciação decorrente de seu uso. O valor da indenização pela bicicleta, portanto, deverá corresponder a 75% do preço pago pelo autor.
12. Destarte, a sentença deve ser modificada para reduzir a indenização por danos materiais a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor pago pela bicicleta, no valor de R$1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

13. Em relação à condenação do recorrido a honorários sucumbenciais, consigna-se que, conforme dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099 /95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. Destaque-se que a condenação em custas e honorários sucumbenciais se dá apenas quando o recorrente é integralmente vencido. Assim, se provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido.
14. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. Esta emenda servirá de acórdão , nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.